Tribunal: TJSP
Processo: 0006407-49.2013.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Ação de procedimento comum. Direito a diferenças de vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei n.o 8.880/94. Prova pericial que concluiu pela efetiva existência de prejuízos quando da alteração do padrão monetário. Precedentes oriundos da mesma comarca. Limitação do percentual em atenção ao art. 492 do CPC. Natureza remuneratória dos valores. Sentença

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Ação de procedimento comum. Direito a diferenças de vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei n.o 8.880/94. Prova pericial que concluiu pela efetiva existência de prejuízos quando da alteração do padrão monetário. Precedentes oriundos da mesma comarca. Limitação do percentual em atenção ao art. 492 do CPC. Natureza remuneratória dos valores. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária, considerada interposta, conhecidos e não providos, com observação.